Tribunal: TJDFT
Processo: 0769507-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA 1a RECORRENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO 2o RECORRENTE REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – Questões em discussão.
3. A 1a embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão, ao sustentar que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no valor atualizado da causa, tendo em vista a total improcedência dos pedidos formulados na demanda.
4. O 2o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que a decisão estaria em dissonância com entendimentos anteriormente firmados por esta 1a Turma Recursal. Aduz, ainda, que o colegiado deixou de apreciar integralmente as provas constantes nos autos. No curso do recurso, promove a rediscussão do mérito da causa.
IV – Razão de decidir.
5. Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela 1a embargante.
6. Verifica-se, a partir de detida análise dos autos, a existência de erro material no acórdão. Diante disso, o item 14 passa a ter a seguinte redação:"14. Custas recolhidas, ID 69580282. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95."
7. Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelo 2o embargante.
8. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão e a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado -contradição) indica que o interesse do 2o embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/11 da ementa. Outrossim, da simples leitura da ementa evidencia a harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não havendo, portanto, falar em contradição.
10. Destaco, ainda, que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada pelo 2o embargante, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V - Dispositivo.
12. Embargos de Declaração oposto pela 1a recorrente acolhidos.
13. Embargos de Declaração opostos pelo 2o recorrente rejeitados.